Tribunal: TJMT
Processo: 1007101-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007101-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Custas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA BUENO - CPF: 621.685.098-91 (AGRAVANTE), MARIA DELZIRA LUCENA BUENO - CPF: 795.742.971-87 (AGRAVANTE), VALTER JOSE CAMPOS MARADEI - CPF: 375.643.312-91 (AGRAVADO), VANIA DANIELE DE SOUZA BARROS - CPF: 594.292.591-72 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VEDAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL (CNGC/MT, ART. 233, “CAPUT” E §2o) – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE –– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “
O art. 233, “caput”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1o, 2o e 3o, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso.
2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por
JOSÉ CARLOS PEREIRA BUENO e MARIA DELZIRA LUCENA BUENO
contra a decisão que, por admitir que “
a r. decisão agravada está em fina sintonia com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça
”, sendo, portanto, aplicáveis
os arts. 1.019, “
caput
”, e 932, IV, “
a
”, ambos do CPC, desproveu o Recurso de Agravo
de Instrumento no 1007101-25.2022.8.11.0000, interposto pelos agravantes, mantendo, assim, intocada
a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis) com Pedido de Tutela Antecipada
”

(Proc. no 1042996-55.2021.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra VALTER JOSÉ CAMPOS MARADEI e VÂNIA DANIELE DE SOUZA BARROS MARADEI, indeferiu pedido de pagamento das custas ao final da demanda, facultando, porém, seu recolhimento “
em até 06 (seis) parcelas fixas
” (cf. Ids. no 80490009 dos autos de origem e no 125128173 dos presentes autos).

Os agravantes sustentam que, apesar de o art. 223, §2o, da CNGC/MT, vedar expressamente o recolhimento de custas ao final, como pontuado pela decisão monocrática agravada, “
em consideração ao inafastável direito de acesso à Justiça e ao caso concreto,
(afigura-se)
razoável a relativização da regra como exceção ao princípio da antecipação das despesas processuais
”, e asseguram que a medida é plenamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive desta eg. Corte de Justiça; queixam-se, ainda, de omissão da decisão agravada acerca do “
pedido subsidiário
(de)
pagamento inicial de apenas 10% do valor das custas
” (sic – cf. Id. no 126233188 - Pág. 4/9).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
a fim de obter o deferimento da postergação do pagamento das custas ao final da demanda ou, subsidiariamente, o pagamento inicial de somente 10% do valar dessas custas, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos para tanto
” (cf. Id. no 126233188 - Pág. 11/12).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual na sede recursal.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1007101-25.2022.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“O art. 233, “caput”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1o, 2o e 3o, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso.

Para além dessas duas hipóteses, o art. 233, §2o, da CNGC, chove no molhado: “é vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final”.

Assim, o pedido de recolhimento de custas ao final da lide formulado pelos autores/agravantes realmente não comporta acolhimento.

A propósito, já decidiram repetidamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça: (...)

Pelo exposto, considerando que a r. decisão agravada está em fina sintonia com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça, com fundamento nos arts. 1.019, “caput”, e 932, IV, “a”, ambos do CPC, desprovejo o recurso
”.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de possibilidade de recolhimento de custas ao final a despeito da expressa vedação legal, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Por fim, não se verifica omissão quanto ao pedido subsidiário de recolhimento de apenas 10% das custas processuais, pois a fundamentação da decisão agravada quanto à pretensão principal é suficiente para repelir o pleito secundário, já que igualmente aplicável o entendimento de que “
a regra de recolhimento imediato das custas
(em seu valor integral)
só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1o, 2o e 3o, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso
”.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022